Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730442-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEMISA HOLDING S.A. AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA ANM DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que esclareça acerca do interesse no presente recurso, uma vez que o processo já foi enviado à Justiça Federal. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 12:57:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora